Tribunal: TJDFT
Processo: 0713733-09.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INSS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Já é assente na jurisprudência pátria que o termo de início de concessão do auxílio-doença é a data do requerimento administrativo, que, no caso em espeque, foi o dia 29/04/2022, consoante documentação acostada nos autos.
2. Precedentes deste e. TJDFT e do STJ.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.